Tribunal: TJDFT
Processo: 0725638-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725638-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Seguros Saúde S/A Agravada: K. S. D. D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Unimed Seguros Saúde S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0710874-05.2022.8.07.0020. Em suas razões recursais (Id. 37896482) a agravante requer a concessão de efeito suspensivo com a finalidade de obstar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo singular, que concedeu a antecipação da tutela requerida pela ora agravada e determinou que a recorrente forneça medicamento necessário ao tratamento de saúde da recorrida, ocasião em que fixou multa coercitiva no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Isso não obstante foi informada nos autos do processo de origem (Id. 132905972) a celebração de transação entre as partes, com requerimento de extinção da relação jurídica processual. Assim, com fundamento no art. 10 do CPC, manifeste-se a sociedade anônima agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do eventual não conhecimento do presente recurso por ausência de interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator